Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daniel Bento dos Santos contra decisão interlocutória, proferida nos autos de arrolamento comum que tem como herdeiros Rosimeire Rodrigues de Oliveira Santos e outros, que determinou a partilha dos bens particulares do falecido em concorrência entre a companheira (Rosimeire Rodrigues de Oliveira Santos) e os demais herdeiros, excluindo-se a herdeira Laís de Oliveira Santos em razão de renúncia. Alega a parte ora recorrente, em síntese, que adquiriu onerosamente a cota-parte de sua irmã Laís de Oliveira Santos mediante pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme comprovantes juntados aos autos. Sustenta que, por equívoco na instrumentalização durante audiência, foi lavrado termo de "renúncia" quando, na verdade, a intenção das partes era a cessão onerosa de direitos hereditários. Argumenta que a decisão agravada viola aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade das formas e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da cessão onerosa ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para regularização mediante escritura pública e recolhimento do ITBI. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, estando a excepcional suspensão da eficácia da decisão recorrida pela interposição de recurso condicionada à identificação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, cumulativamente, da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, caput e §1o, do Código de Processo Civil). Nos limites da cognição instaurada para esta fase processual, não se identifica, inaudita altera parte, a suficiente probabilidade do direito invocado pela parte agravante, sendo prudente a oportunização do contraditório e a verticalização da matéria no mérito para se identificar a vontade manifestada pela herdeira Laís. Embora a parte agravante tenha sinalizado comprovantes de pagamento que indicariam a onerosidade do negócio, é certo que o artigo 1.793 do Código Civil estabelece que a cessão de direitos hereditários exige escritura pública, forma solene que não foi observada no caso concreto. Em reforço, o termo lavrado nos autos originários (ID 36127997) refere-se expressamente a "renúncia", e não a cessão onerosa, o que reforça o entendimento adotado pelo juízo de origem. A análise da real intenção das partes e da eventual aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, bem como da possibilidade de convolação ou regularização do ato, demanda cognição exauriente e aprofundada do contexto fático e jurídico, o que se mostra incompatível com o juízo sumário próprio da análise liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator